Tribunal: TJES
Processo: 5002777-58.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002777-58.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: BENEDITO DOMINGAS DOS ANJOS
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGA, A PARTE AUTORA, SER SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E EXERCER O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. RELATA QUE VINHA RECEBENDO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CORRETAMENTE, CONTUDO, EM AGOSTO DE 2015, O ADICIONAL FORA SUPRIMIDO SEM JUSTIFICATIVA. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:
“(...) CONDENAR o ente requerido a restabelecer o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) ao vencimento base do autor, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento), bem como pagar-lhe a quantia de R$ 37.792,35 (trinta e sete mil, e setecentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos), referente às parcelas vencidas entre maio de 2017 e abril de 2022, conforme cálculos de ID 14060700, atualizado monetariamente na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de 09/05/2022.”
RECURSO INTERPOSTO, VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ESTÁ PREVISTO NO ART. 7º, INCISO XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POR SUA VEZ, TAMBÉM ESTÁ PREVISTO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, DAS AUTARQUIAS E DAS FUNÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, NO ART. 53, L, DA LEI 237/92. ADEMAIS, O AUTOR TRABALHA NUMA FUNÇÃO EXPOSTA DIARIAMENTE A AGENTES BIOLÓGICOS, TANTO É QUE RECEBIA O REFERIDO ADICIONAL. ANTE A PREVISÃO LEGAL E A EXPOSIÇÃO DO AUTOR A AGENTES NOCIVOS, RESTA ACERTADA E FUNDAMENTADA A SENTENÇA QUE DEFERIU O ADICIONAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)